Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA DEVOLUÇÃO DO SINAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397 CC. DANO MORAL. MERO INCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARICALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, sendo a tese aplicada nos casos em que a rescisão ou distrato se dá por iniciativa do comprador sem previsão em disposição contratual e quando não houver mora anterior por parte da incorporadora (AREsp 1674588/SP, REsp 1008610/RJ).

2. Esse entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que o pedido de restituição decorre do descumprimento do Termo de Desistência firmado entre as partes, quando foi ajustado termo certo para devolução do sinal desembolsado pelo consumidor.

3. Constatado que a mora decorre do inadimplemento de prestação positiva e líquida, os juros moratórios devem incidir a partir do respectivo termo (art. 397, CC).

4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, integridade física ou psicológica, etc.. Não obstante a possibilidade de dano reflexo pelo descumprimento do contrato, não é dispensável a apresentação de fundamentos e provas que possam, ainda que em tese, caracterizar ofensa ao direito imaterial. A jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral, quando sustentado no mero inadimplemento contratual.

5. APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.